Tribunal: TJES
Processo: 0002517-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002517-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO GUEDES BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO GÊNERO FEMININO. AMEAÇA. ART. 129, § 13º, E ART. 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 04 meses de detenção, absolvendo-o, contudo, quanto aos delitos de dano e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação da vítima em Juízo enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se é possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual não se configura pelo simples fato de a vítima optar por não relatar os fatos em Juízo, quando há provas válidas e suficientes produzidas nos autos.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada na fase policial de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em Juízo, aliados ao laudo de exame de lesões corporais, confirmam a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça.

6. A retratação ou o silêncio da vítima em Juízo, especialmente diante da retomada do relacionamento com o agressor, não afasta a responsabilização penal quando o conjunto probatório demonstra a ocorrência dos delitos.

7. O crime de ameaça não perde tipicidade pelo fato de ocorrer em contexto de discussão entre autor e vítima, sendo comum que tais delitos se manifestem em situações de conflito doméstico.

8. A interpretação dos fatos deve observar a perspectiva de gênero, considerando o contexto de desigualdade estrutural e o risco inerente às situações de violência doméstica.

9. A análise da hipossuficiência econômica do condenado e da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação da vítima em Juízo não invalida a condenação quando o conjunto probatório é suficiente e coerente.

2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por provas técnicas e testemunhais.

3. A retratação da vítima ou o silêncio em Juízo não afastam a tipicidade nem a autoria dos crimes quando evidenciado o contexto de violência de gênero.

4. A apreciação do pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 129, § 13º, 147, § 1º, e 69; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENO GUEDES BRITO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 13º e no art. 147, §1º, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção.

A Defesa pugna, em primeiro plano, pela anulação da sentença em razão de a vítima não ter se manifestado em Juízo.

Em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Busca, ainda, a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação da Defensoria Pública, na qualidade de representante processual da vítima, Id. 16487910, aderindo ao recurso defensivo e pugnando pela improcedência da pretensão punitiva estatal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, Id. 17448055, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
BRENO GUEDES BRITO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 13º e no art. 147, §1º, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção.

A Defesa pugna, em primeiro plano, pela anulação da sentença em razão de a vítima não ter se manifestado em Juízo.

Em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Busca, ainda, a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13º, 147, § 1º, 329,
caput
e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, narrando que, no dia 15/11/2024, aproximadamente às 12h48min, o acusado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, retornou no início da manhã à residência em que habitava com a vítima Maria da Pena Andrade do Nascimento da Silva e, de maneira livre e consciente, e com o
animus laedendi
, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe chutes, bem como provocando queimadura em seu dedo com a utilização de um isqueiro, causando-lhe lesões corporais.

Não satisfeito, após o acionamento de auxílio policial, o autor dos fatos, na presença dos policiais, passou a ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave, afirmando que “ainda não tinha feito nada, mas que poderia fazer”.

Extrai-se do feito que ao receber ordem de prisão pela polícia, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, sendo necessária a presença de 03 (três) policiais para contê-lo e encaminhá-lo à Delegacia de Polícia.

Ato contínuo, durante sua condução à Delegacia de Polícia, o autor dos fatos danificou o patrimônio do Estado ao desferir chutes no compartimento de segurança da viatura nº RP 4602, placa RQM6A42, conforme Laudo Pericial em Local de Dano.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça e absolvendo-o da prática dos crimes de dano e resistência.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes imputados ao apelante restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, pelo Laudo Pericial, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e do Laudo de Perícia Criminal em local de dano.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo.

A vítima, durante o inquérito policial, relatou com detalhes o ocorrido. Informou que o acusado estava consumindo entorpecentes durante a noite e chegou em casa por volta das 4h da manhã, momento em que pediu para que ele se retirasse, sendo atendida. Entretanto, o acusado retornou por volta das 7h, momento em que começou a agredi-la com chutes, ofensas verbais como "desgraça", além de acusá-la de traição. Relatou que, após as agressões, Breno pegou um isqueiro, tentou incendiar a cama e acabou queimando o dedo da declarante.

Diante da situação, a declarante acionou a Polícia Militar e, quando os militares chegaram, o denunciado
disse que ainda não tinha feito nada, mas que faria. Informou que ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força por três policiais para contê-lo. Já na viatura, o réu continuou gritando e batendo contra o veículo. Ambos foram encaminhados à Delegacia, onde a declarante expressou interesse em requerer medidas protetivas de urgência, bem como manifestou o desejo de representar criminalmente.

Em Juízo, a ofendida disse que não desejava falar sobre os fatos.

A testemunha policial disse que, no dia dos fatos, ao chegar no local com a sua equipe, a vítima informou que o seu companheiro havia passado a noite usando droga e, pela manhã, iniciou-se uma discussão, oportunidade em que o acusado queimou sua mão com um isqueiro, arremessou-a da cama e a ameaçou. O policial confirmou que visualizou a lesão sofrida pela vítima no dia dos fatos, afirmando que sua mão estava realmente queimada. Disse que o acusado resistiu à prisão e danificou a viatura no trajeto para a delegacia. A testemunha relatou, ainda, que o acusado proferiu diversas ameaças à vítima, em voz alta. Afirmou que a vítima estava aparentemente tranquila, mas demonstrava muito medo.

O acusado, por sua vez, quando interrogado em Juízo, negou a prática dos fatos, afirmando que ainda mantém um relacionamento com a vítima. Disse que estava dormindo no momento em que supostamente ocorreram os fatos. Afirmou que acordou e não acreditou no que estava acontecendo, mas asseverou estar sóbrio. Negou ter ameaçado ou agredido a vítima. O acusado afirmou que ele próprio chamou a polícia, pois acreditava que a vítima teria colocado sal em um copo de Toddy. Disse que pensou isso por estar sob efeitos colaterais de entorpecentes. Sustentou que a vítima se machucou com um isqueiro sozinha.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, entendo que não merece prosperar o pleito de absolvição pretendido pela Defesa.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

No caso dos autos, ainda que a vítima, evidentemente, tenha tentado ilidir o acusado de responsabilização penal, por ter reatado o relacionamento com o réu, o conjunto das provas coligidas nos autos demonstram a ocorrência de um crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Corrobora a versão acusatória, ainda, o fato de a vítima ter requerido a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado.

No caso dos autos, levando-se em conta a especial importância do depoimento da ofendida na fase policial, o relato do policial colhido em Juízo e o teor do Laudo de Exame de Lesões Corporais, não restam dúvidas acerca da ocorrência do crime descrito no art. 129, § 13º do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça, destaco o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa natureza tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. Entender o contrário é banalizar a violência contra a mulher e desprezar todo o empenho e a construção jurisprudencial do STJ no sentido de dar plena efetividade à Lei nº 11.340/2006 e responsabilização dos agressores, sempre com absoluto respeito aos corolários do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. STJ. Corte Especial. APn 943-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/6/2024 (Info 21 – Edição Extraordinária).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, afastando-se de percepções restritas do julgador e levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Não se trata, no caso, de um desprestígio à vontade da vítima, que optou por não relatar os fatos em Juízo, mas de conferir maior efetividade à proteção da mulher em situação de risco, diante dos índices alarmantes de processos de feminicídio e violência doméstica que chegam ao Judiciário.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, por razões da condição do gênero feminino.

No que tange à dosimetria das penas, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.